Tribunal: TJDFT
Processo: 0719952-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. Pela leitura do artigo 33 do Código Penal, percebe-se que a confissão espontânea não foi utilizada como parâmetro para fins de abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena.
3. Apelação conhecida e não provida.